Tribunal: TJDFT
Processo: 0710994-65.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA. ACERVO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DA VÍTIMA. CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO DURANTE O CUMPRIMENTO DE ANTERIOR. PRIMEIRA FASE. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA. POSSIBILIDADE. MULTIREINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária dos acusados é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados nas normas contidas no art. 157, § 2o, VII, do Código Penal, impositiva a condenação, mormente quando não houver causa excludente da culpabilidade.
2. Prova da materialidade e da autoria devidamente comprovada por meio de prova robusta, coesa e harmônica.
3. A palavra da vítima em crimes de natureza patrimonial ostenta especial relevo, pois geralmente perpetrados na clandestinidade.
4. Em virtude do crime ter sido cometido durante o cumprimento da pena de outro fato delituoso, é adequada a avaliação negativa da conduta social nas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, na primeira fase da dosimetria da pena.
5. Não há critério matemático para majorar o quantum da pena, à luz das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. Segundo a jurisprudência é possível a aplicação para cada circunstância judicial desfavorável prevista no art. 59, caput do Código Penal, o incremento de 1/8 (um oitavo) ou 1/7 (um sétimo) sobre a diferença entre a pena mínima e máxima cominada; há ainda o critério de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima; e por fim, a valoração sem fração matemática, com a devida fundamentação.
6. Em se tratando de réu multireincidente, é inviável a compensação integral da atenuante da confissão com a agravante da reincidência, sob pena de violação aos princípios da individualização da pena, devendo se proceder apenas a compensação parcial.
7. Recurso conhecido e não provido.